Tribunal: TJDFT
Processo: 0744232-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (REsp no 198.196, RJ).
2. O ponto de impacto na parte traseira esquerda do veículo que trafegava à frente e amassamento do para-choque dianteiro e placa do veículo de trás não evidenciam a dinâmica relatada pela parte ré - de que o motorista do veículo da frente saiu e voltou para a via principal -, ao contrário, reforçam a presunção de culpa de quem colidiu atrás.
3. Se as evidências dos autos não ilidem a presunção de culpa da parte que colidiu na traseira, deve esta responder pelos prejuízos decorrentes da colisão.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. O orçamento de peças e serviços compatíveis com as avarias observadas nas fotografias, inclusive quanto à troca do emblema do veículo na tampa do porta-malas que teve de ser pintada, é prova suficiente da extensão do dano, sobretudo quando há anotação no documento de “recibo” da respectiva quantia pela oficina (ID 44741260).
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.